Tribunal: TJBA
Processo: 8028962-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028962-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIA NERY DE SOUZA e outros (19)

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO.LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO QUANTO AO IMPETRANTE EVANGEVALDO SANTOS EVANGELISTA. TEMA 530/STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMPETRANTES.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) sobre seus proventos como policial militar inativo, com fundamento no princípio da paridade com os servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os impetrantes preenchem os pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) definir se há prova pré-constituída do alegado direito liquido e certo; (iii) litispendência (IV) estabelecer se é devida aos impetrantes, policiais militares inativos, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual atribuído aos policiais militares da ativa, com base no princípio da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor dos impetrantes resta prejudicada, na medida em que, após o indeferimento do benefício, ocorreu o recolhimento das custas processuais de ingresso.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito mandamental, sendo com este analisado.

Homologar o pedido de desistência com relação ao impetrante
Evangevaldo Santos Evangelista, em face a alegação da litispendência.
Reconhecida, a preliminar de litispendência em relação ao impetrante Evangevaldo Santos Evangelista, comprovada a duplicidade de demandas com identidade de partes, causa de pedir e pedido, homologando-se o pedido de desistência exclusivo, independentemente de anuência da autoridade coatora, em observância ao Tema 530/STF.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, por ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme atestado por certidões oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia em autos análogos.

A incorporação da CET aos proventos dos inativos está prevista no art. 110-D da Lei Estadual n. 7.990/2001.

Diante da generalidade da concessão da CET, sem processo individual de avaliação, reconhece-se o caráter geral da gratificação, sendo aplicável a regra da paridade entre ativos e inativos, conforme art. 121 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que vantagens pagas indistintamente aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos, nos termos da paridade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares, reconhecida, a preliminar de litispendência em relação ao impetrante Evangevaldo Santos Evangelista, e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do impetrante resta prejudicada pelo recolhimento das custas processuais de ingresso.

A prova pré-constituída se confundindo com o mérito, com este deve ser analisada.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter geral quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa.

A regra da paridade impõe a extensão da CET aos inativos, no mesmo percentual devido aos servidores em atividade, quando caracterizada sua generalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.

8028962-08.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como impetrante,
LUCIA NERY DE SOUZA e outros
e autoridade coatora,
o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da relatora:

A) Rejeitar as preliminares ventiladas;

B)
Homologar o pedido de desistência formulado pelo impetrante Evangevaldo Santos Evangelista,
com a extinção do processo sem resolução do mérito;

C)
Conceder, em relação aos demais impetrantes a segurança, i
mpondo ao impetrado a obrigação de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado os proventos da parte Impetrante, com efeitos patrimoniais, contudo, a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo

o art. 3º da EC 113/2021 com a nova redação da
EC 136/202
, a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes
;

D) Condenar o impetrado ao reembolso das custas processuais quitadas pelo impetrante
ex vi
do § 1º, do art. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

E) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

1